Tribunal: TJSP
Processo: 2066470-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA RECURSAL - Ação de reintegração de posse - Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada por demostrado que a questão possui elevada litigiosidade e teve por desnecessária justificação em razão do indeferimento da tutela - Parte autora que não provou que teria posse anterior ou a ocorrência do alegado esbulho praticado pela parte ré, não se desincumbindo do ônus que lhe competia -

Ementa:
TUTELA RECURSAL - Ação de reintegração de posse - Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada por demostrado que a questão possui elevada litigiosidade e teve por desnecessária justificação em razão do indeferimento da tutela - Parte autora que não provou que teria posse anterior ou a ocorrência do alegado esbulho praticado pela parte ré, não se desincumbindo do ônus que lhe competia - Inteligência dos arts. 560 e 561 do CPC - Não evidenciada a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) - Ausência de prova dos requisitos para concessão de liminar ou de tutela de urgência - Cenário que está a exigir prévia definição das controvérsias - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.